Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-23.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1003563-23.2016.8.26.0099/50000, da
Comarca de Bragança Paulista, em que são embargantes
CAIO MONTANARI RAMOS, CLARICE MONTANARI
RAMOS, CINTIA MONTANARI RAMOS e ALBA
MÁRCIA LEVA e é embargada TÂNIA APARECIDA
ROJAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003563-23.2016.8.26.0099/50000 - Cq 20320e
2
Voto no 42.128
Embargos
de
declaração
de
no
1003563-23.2016.8.26.0099/50000
2a Vara Cível de Bragança Paulista
Embargantes: Alba Márcia Leva, Caio Montanari Ramos,
Cíntia Montanari Ramos e Clarice Montanari Ramos
Embargada: Tânia Aparecida Rojas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios atribuídos
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Autores
interpõem
embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 514/519). Afirmam-no
equivocado na redução da indenização moral, ao considerar
a negativa de "danos na estrutura da casa”, a idade e as
condições das duas delas e “o grande porte” da casa da ré,
além de omisso no rateio.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003563-23.2016.8.26.0099/50000 - Cq 20320e
3
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
A
redução
da
indenização
moral
considerou os fatores que indicou e está fundamentada, o
arbitramento não enseja elevação e o rateio constou da
respeitável sentença (fl. 454).
Por isso, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator